Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995. PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECUSA EM OFERECER O SURSIS PROCESSUAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À BENESSE.
1. A suspensão condicional do processo (sursis processual) é um dos institutos despenalizadores previstos na Lei no 9.099/95 (art. 89) que confere ao representante do Ministério Público a possibilidade de propor, para crimes cuja pena mínima cominada seja igual ou inferior a um ano, a suspensão do processo (desde que atendidos os demais requisitos de ordem objetiva e subjetiva).
2. Em relação ao sursis processual, pacificou-se o entendimento de que a iniciativa para propor a benesse consiste em um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual – não podendo o Poder Judiciário substituir o Parquet. Precedentes.
3. Salvo patente ilegalidade, é imprescindível a concordância do Ministério Público quanto ao oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo – visto não se tratar de um direito público subjetivo do autor do fato delituoso.
4. Tendo o Parquet declinado – de forma idônea e com esteio na jurisprudência – as razões pelas quais entende que os instrumentos de justiça consensual não se revelam proporcionais e suficientes para a reprovação e prevenção do delito discriminatório no caso, descabe falar em ilegalidade na recusa em oferecer a benesse de suspensão condicional do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.